Tribunal: TJDFT
Processo: 0704976-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. PASEP. LIMITAÇÃO PELO JUÍZO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que limitou o litisconsórcio ativo facultativo em ação ajuizada por diversos autores contra o Banco do Brasil, visando à correção monetária dos saldos de contas vinculadas ao PASEP.
2. O juízo de origem determinou a análise específica e individualizada de cada contrato, restringindo o polo ativo da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber se a limitação do litisconsórcio ativo facultativo pelo juízo de primeiro grau está em conformidade com o artigo 113, § 1o, do CPC, considerando o potencial comprometimento da celeridade processual e a necessidade de análise individualizada das demandas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O litisconsórcio ativo facultativo decorre da comunhão de direitos ou conexão entre as causas, nos termos do artigo 113 do CPC, mas pode ser limitado pelo juízo caso comprometa a rápida solução do litígio ou dificulte a defesa da parte demandada. 5. Ações relacionadas ao PASEP demandam análise individualizada de extratos e cálculos periciais, tornando a tramitação conjunta excessivamente complexa e morosa. 6. Precedente deste Tribunal já reconheceu a possibilidade de limitação do litisconsórcio ativo necessário em demandas similares, diante do risco de tumulto processual e prejuízo à eficiência do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A limitação do litisconsórcio ativo facultativo é admissível quando necessária para evitar tumulto processual e garantir a razoável duração do processo.
2. Ações envolvendo correção monetária de saldos do PASEP exigem análise individualizada, justificando o desmembramento processual quando aplicável.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 113, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1418718, 0704009-26.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27/04/2022, DJe 10/05/2022.